Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-72.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento (art. 118, §2o, da LEP). No mérito, à absolvição por atipicidade de conduta. Descabimento.

1. Ausência de oitiva judicial que, no caso, não

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, ao reconhecimento de nulidade do procedimento (art. 118, §2o, da LEP). No mérito, à absolvição por atipicidade de conduta. Descabimento.

1. Ausência de oitiva judicial que, no caso, não maculou o procedimento. Embora se reconheça a violação do direito do agravante de ser ouvido na apuração de qualquer acusação formulada contra ele, não restou demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que exclui a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida – Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. Nulidade rechaçada.

2. Absolvição por ausência do trânsito em julgado da condenação criminal. Impossibilidade. Restou homologada a falta disciplinar grave em razão de delito cometido pelo penitente quando cumpria pena em regime aberto. Assim, tem-se a independência entre a responsabilidade penal e a administrativa, conforme Súmula 526 do E. STJ ("O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"). De forma que, com a homologação da falta disciplinar, seus efeitos foram regressão de regime, perda dos dias remidos, na proporção de 1/3 (devidamente justificado – art. 93, IX, da CF) e a interrupção do prazo para obtenção de progressão de regime (Súmula 534 do E. STJ).

Negado provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002780-72.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARCIO FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: AFASTADA a
preliminar de nulidade, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na
íntegra, a r. decisão por seus jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002780-72.2019.8.26.0154.
Agravante: MARCIO FERREIRA DA SILVA (Defensor Público, Dr.
Ricardo Cesar Franco).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito Drs. Maria Letícia Pozzi Buassi.
Comarca: São José do Rio Presto.
VOTO no 17.023.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE
HOMOLOGADA.
REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE 1/3
DOS DIAS REMIDOS. RECURSO DA
DEFESA.
Recurso interposto visando, em preliminar, ao
reconhecimento de nulidade do procedimento
(art. 118, §2o, da LEP). No mérito, à absolvição
por atipicidade de conduta. Descabimento.
1. Ausência de oitiva judicial que, no caso, não
maculou
o
procedimento.
Embora
se
reconheça a violação do direito do agravante
de ser ouvido na apuração de qualquer
acusação formulada contra ele, não restou
demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, o
que exclui a possibilidade de reconhecimento
da nulidade arguida
Princípio do “pas de
nullité sans grief” Art. 563, do CPP. Nulidade
rechaçada.
2. Absolvição por ausência do trânsito em
julgado
da
condenação
criminal.
Impossibilidade. Restou homologada a falta
disciplinar grave em razão de delito cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
3
pelo penitente quando cumpria pena em regime
aberto. Assim, tem-se a independência entre a
responsabilidade penal e a administrativa,
conforme
Súmula
526
do E. STJ (“O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no
cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal
instaurado para apuração do fato”). De forma que,
com a homologação da falta disciplinar, seus
efeitos foram regressão de regime, perda dos
dias remidos, na proporção de 1/3 (devidamente
justificado art. 93, IX, da CF) e a interrupção do
prazo para obtenção de progressão de regime
(Súmula 534 do E. STJ).
Negado provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/04.) interposto, com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por MARCIO FERREIRA
DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória, proferida no curso
da execução de pena (fls. 14/15 - prolatada em 02/09/2019), que, em
razão do reconhecimento de falta disciplinar grave (cometeu, em
23/04/2019, novo crime, artigo 33 da Lei 11.343/2006), cometida durante o
regime aberto, decisão que foi homologada - conforme informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
4
prestadas), regrediu o penitente ao regime fechado e determinou
a perda de 1/3 dois dias remidos, bem como a alteração do
termo inicial para a progressão de regime.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, em preliminar, o reconhecimento de nulidade do
procedimento, em face da ausência de oitiva judicial (artigo 118,
§2o, da Lei de Execução Penal). No mérito, pugna por sua absolvição
por ausência, ao que parece, de decisão que reconheceu o
trânsito em julgado dessa condenação.
Contrarrazões
às
fls.
42/45
pelo
não
provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 46).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 54/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
5
É o relatório.
O agravo não comporta provimento, afastada a
preliminar.
Inicialmente, cumpre afastar as nulidades.
“Ausência de oitiva judicial”.
De fato, a execução penal brasileira, com o
advento da Lei no 7.210/84, tornou a ser eminentemente
judicial, de sorte que todo o processo é conduzido pelo
Judiciário e dentro dos ditames dos princípios previstos na
Constituição Federal de 1988, entre os quais merecem
destaque o devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV) e a ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
6
Oportuno
ressaltar,
também,
que
é
de
competência do juiz a resolução dos incidentes e demais
questões que sobrevenham à execução da pena (artigo 66, da Lei
no 7.210/84), de sorte que é possível afirmar que o juiz, a todo o
momento, é chamado para exercer sua função jurisdicional.
Ada
Pellegrini
Grivoner
afirma
que
“a
Execução Penal desenvolve o entrosamento dos planos
jurisdicional e administrativo, mas cada qual mantém sua
atividade cabendo ao executivo e ao direito administrativo a
aplicação concreta da pena, e ao judiciário e ao direito
processual a efetivação da sanção penal, por meio de um
verdadeiro processo de execução” (“Execução Penal” apud Alexis
Couto de Brito, Execução Penal, 2a Ed., Revista dos Tribunais, p. 28).
A Lei de Execução Penal é clara em
estabelecer, no artigo 118, §2o, que, no caso de falta grave
cometida pelo condenado, será este previamente ouvido,
omitindo, no entanto, quanto a quem deva presidir a oitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
7
Contudo, sopesado o quanto já considerado
aqui, forçoso acompanhar a conclusão de que a oitiva do
condenado pelo Magistrado, em virtude do cometimento de
falta disciplinar de falta grave, afigura-se de todo
imprescindível, tal como restou assentado em precedente
desta C. Câmara, do qual inclusive compus a turma julgadora
(Agravo em Execução no 7010605-07.2014.8.26.0482, de relatoria do
Des. Moreira da Silva).
A reforçar tal entendimento, cabe anotar que o
Brasil, ao ratificar a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), se obrigou a respeitar e
cumprir as normas nele contida, estabelecendo, por corolário,
que toda pessoa, “na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela”, tem direito a ser ouvida por um
Magistrado.
E, como bem apontou o E. Desembargador
Moreira da Silva, no referido precedente, “oportuno recordar
aqui também o princípio pro homine, segundo o qual, em
tema de direitos humanos, estando em jogo duas normas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
8
respeito de um direito, preferir-se-á a que mais amplia o direito
do indivíduo (CADH, art. 8o, 1, incorporado ao Direito interno
por força do art. 5o, § 2o, da Constituição Federal) àquela que
aparentemente o restringe (art. 118, § 2o, LEP).”
Outrossim, a norma acima indicada deve ser
interpretada e cumprida exatamente em consonância com o
comando que dela emerge, não se podendo, em hipótese
alguma, suprimir ou limitar o direito nela reconhecido,
consoante previsto em seu artigo 29.
Nessa linha, deve ser reconhecido o direito do
penitente de ser ouvido, na apuração de falta grave, por um
juiz, notadamente o da execução penal, competente para
tanto, especialmente quando sujeito à vertente punitiva da
regressão. Neste sentido, aliás, tem se pronunciado a
jurisprudência (TJSP
“Habeas Corpus” no 990.10.198208-0 3a
Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Des. Moreira da Silva, j.
08.02.2011 v.u.; STJ
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no
17924 PR, Sexta Turma, de relatoria do Min. Paulo Medina, j.
12/09/2005, v.u.; e STJ Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
9
18693 RJ, Sexta Turma, de relatoria do Min. Hélio Quaglia Barbosa 6a
Turma j. 18/05/2006, v.u.).
Pois bem, na espécie, verifica-se que o
agravante foi ouvido por um funcionário da unidade prisional a
respeito dos fatos que lhe foram assacados (fls. 12/13).
Com efeito, pelo quanto exposto, conclui-se
que deveria o agravante ser ouvido pessoalmente pelo douto
Magistrado da E. Vara das Execuções Criminais da localidade,
de sorte a permitir que lhe esclarecesse diretamente os fatos e
apresentasse sua versão, tudo em homenagem aos princípios
do devido processo legal e da ampla defesa.
Oportuno atentar, no entanto, ao princípio do
“pas de nullité sans grief” (artigo 563, do Código de Processo Penal),
donde se extrai que nenhum ato será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo à parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
10
Nessa
linha,
deve
ser
considerado
e
ponderado que o agravante foi ouvido na presença de
defensor da FUNAP (Dr. Aloysio Franz Y. Dobbert OAB/SP 61.979), de
modo que foi possibilitado exercer amplamente seu direito de
defesa, tanto o é que sustentou sua justificativa para o ato. No
mais, não demonstrou o D. Defensor a ocorrência de efetivo
prejuízo, o que exclui, aqui, a possibilidade de reconhecimento
da nulidade arguida.
Rechaçada a preliminar de nulidade, passa-se
ao mérito.
O apelo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, foi reconhecida
a prática de falta disciplinar de natureza grave em desfavor do
agravante, porque, beneficiado em 14/09/2018 com o regime
aberto, sendo que em 23/04/2019 foi autuado em flagrante
delito na cidade de Guareci, por infração ao artigo 33 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
11
11.343/2006. Encontrava-se o penitente no interior de uma
mercearia, quando foi abordado por policiais militares e,
submetido a revista, localizaram com ele 20g (vinte gramas) de
maconha. Dirigindo-se, em seguida, todos à sua residência,
durante revista efetuada, os policiais localizaram mais algumas
porções de “crack”. Foi homologada a falta grave.

Sem embargo aos argumentos apresentados,
não pairam dúvidas de que restou caracterizada, na espécie,
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 52 c.c
artigo 51, VI, ambos da Lei de Execução Penal c.c. artigo 33
da Lei de Drogas. O cometimento da conduta restou
cabalmente comprovada por prova oral, além da sua confissão
(fls. 12/13), nada sendo apresentado contra as testemunhas.

Interrogado, MARCIO CONFESSOU que
estava no interior de uma mercearia, na cidade de Guareci,
quando abordado por policiais militares que, em revista,
localizaram a porção de maconha descrita. Em seguida, foram
até sua residência, onde foram localizadas mais algumas
pedras de “crack”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
12
Pois bem, após analisar os autos, concluiu
pela perfeita adequação da conduta com a falta disciplinar
tipificada no artigo 52, c.c. artigo 51, VI, ambos da Lei de
Execução Penal c.c. artigo 33 da Lei 11.343/2006. A conduta
(criminosa)
do
sentenciado,
claramente,
ocorreu,
em
desobediência de seus deveres enquanto purgava a pena em
regime aberto, restando perfeitamente caracterizada a prática
de falta disciplinar de natureza grave.
Ressalta-se, por fim, que, conforme Súmula
526 do E. Superior Tribunal de Justiça, especifica que o
cumprimento
da
pena,
em
sendo
reconhecida
falta
disciplinar grave, prescinde do trânsito em julgado da
sentença condenatória (Súmula 526: “O reconhecimento de falta grave
decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no
cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo
penal instaurado para apuração do fato”).

Passa-se a analisar, agora, o consectário (efeitos “ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
13
legis”) da prática da falta disciplinar de natureza grave aplicado na
espécie.
A perda de parte do tempo remido é uma das
consequências legais da prática de falta disciplinar de natureza grave,
sendo inquestionável a sua receptividade pela Constituição Federal de
1989.
Atualmente a dissidência em relação a possibilidade
da decretação da perda do tempo remido encontra-se superada,
adotando-se pacificamente o entendimento de que a remição consiste
em direito condicionado à cláusula “rebus sic standibus” de o
penitente não cometer falta disciplinar de natureza grave.
Dessa feita, a revogação do benefício torna-se lícita,
uma vez que este é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja,
ocorrendo evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o
penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se, sob condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
14
Oportuno anotar ainda, que o tema é objeto da
súmula vinculante no 9, do C. Supremo Tribunal Federal, a qual
possui a seguinte redação: “o disposto no artigo 127 da Lei no
7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem
constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto
no caput do artigo 58”.
Esse contexto não foi alterado pela Lei 12.433/2011,
que dentre outras providências, somente alterou a quantidade de
tempo remido e/ou trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era
integral, hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo remido,
de acordo com as circunstâncias previstas no artigo 57, da Lei de
Execução Penal.
Contudo, apesar de possível a decretação da perda
do tempo remido em até 1/3 (um terço), como corolário do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o ato deve ser
devidamente motivado, assim fundamentada: “Tendo em vista que com
essa ação mostrou-se completamente avesso às mínimas normas, denotando
desprezo às regras da execução penal, decreto a perda de 1/3 dos dias
anteriormente remidos e a remir até a data da prática do novo crime”,
conforme previsto no artigo 127 c.c. artigo 57, ambos da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
15
Execução Penal, situação verificada na espécie, de acordo com o
respectivo trecho já transcrito.
E mais, teve razão o MM. Juiz, quando
determinou nova data para obtenção da progressão de
regime, já que deve ser reconhecido que a falta grave
interrompe o lapso para fins de progressão de regime,
consequência lógica, até da efetivada regressão (legítima,
ressalta-se)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria que, se
não é tranquila, é torrencial a respeito, assim exemplificando
com alguns julgados:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO.
COMUTAÇÃO
E
INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática
de falta grave interrompe o prazo para a progressão de
regime, acarretando a modificação da data-base e o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
16
de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de
livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo
pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o prazo
pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena
ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o
cumprimento
dos
requisitos
previstos
no
decreto
presidencial pelo qual foram instituídos. 4. Recurso
especial parcialmente provido para, em razão da prática
de falta grave, considerar interrompido o prazo tão
somente para a progressão de regime.” (STJ, Recurso
Especial Repetitivo no 1.364.192/RS, j. 12/02/2014 - grifei).
Assim, também é o entendimento pacificado
no E. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE
FALTA GRAVE. CONDENADO FLAGRADO NA POSSE
DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA
PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3 PREVISTA NO ART.
127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O acórdão
questionado está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que
a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer
artefato destinado à comunicação com outros presos ou
com o ambiente externo, ainda que o equipamento
isoladamente considerado não possua tal aptidão,
configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII
do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei
11.466/2007). Precedentes. 2. É firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
17
decorrer da execução penal interrompe o prazo para
concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a
partir do cometimento da infração disciplinar grave, a
contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3.
A Lei 12.433/2011 alterou a redação do art. 127 da LEP
para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um
terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do
prazo para a obtenção de benefícios. A nova lei mais
benéfica, portanto, deve retroagir para beneficiar o
condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da
Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido.
Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução
limite a perda dos dias remidos em até um terço.” (RHC no
114.967/GO, Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 22.10.2013 -
grifei).
Por fim, a Súmula no 534 do C. Superior
Tribunal de Justiça, nada de ilegal apresenta, pacificando o
aludido entendimento, verbis: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração”.
Desse modo, nenhum reparo a ser efetuado na
r. decisão “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-72.2019.8.26.0154 -Voto no 17023
18
Do exposto, pelo meu voto, AFASTADA a
preliminar de nulidade, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR